Tribunal: TJMT
Processo: 1017409-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017409-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE AZEVEDO - CPF: 051.759.281-98 (ADVOGADO), JOELMA LOUBACK JACOBY FERNANDES - CPF: 621.982.891-72 (AGRAVANTE), MARIA CELIA LOUBACK FREITAS - CPF: 299.453.801-68 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), JAIR DE AMORIM NOVAES - CPF: 427.804.899-87 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR CONSTRITADO NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA/AGRAVANTE -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Isto porque a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois não foi sequer apresentado extrato das contas bancárias, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOELMA LOUBACK JACOBY FERNANDES e MARIA CELIA LOUBACK FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1029592-05.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por CID IMOVEIS EIRELI - EPP e JAIR DE AMORIM NOVAES, que indeferiu pedido liminar, formulado em Exceção de Pré-Executividade, para imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD.

Em suas razões, alegam a nulidade da citação das agravantes, pois as Executadas não residiam nos referidos endereços constantes dos mandados.

Sustentam que a ação originária foi distribuída em 08/07/2019 e os valores cobrados remetem aos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, ou seja, o ajuizamento da demanda ocorreu após transcorridos mais de 05 (cinco) anos do fato gerador da dívida cobrada, o que demonstra nítida prescrição do título extrajudicial.

Defendem a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a teor do inciso IV do artigo 833, do CPC, bem como se trata de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

Pugnam pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim determinar o desbloqueio dos valores constritos.

No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, bem como a prescrição da pretensão do Agravado e, consequentemente, a nulidade da citação das Agravantes.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 143149179).

Opostos Embargos de Declaração (ID 144165659), estes foram rejeitados (ID 144570661).

Contraminuta da parte agravada (ID 146265163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por JAIR DE AMORIM NOVAES e CID IMÓVEIS EIRELI - EPP em face de JOELMA LOUBACK (locatária) e MARIA CELIA LOUBACK (fiadora), alegando que locou às executadas um imóvel residencial, localizado no bairro: CPA II, em Cuiabá, pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 08/02/2011, e término no dia 07/02/2012, e desde então, a vigência do contrato de locação foi prorrogada por prazo indeterminado, mantendo inalteráveis as demais clausulas do instrumento contratual não conflitantes, sendo encargo dos Executados também, o pagamento das taxas de luz, água, e os tributos que incidem sobre o mesmo, além de ter que restituir o imóvel nas condições descritas no laudo de vistoria inicial.

Afirma que as Executadas notificaram o Exequente da desocupação do referido imóvel, bem como solicitando a rescisão do citado contrato, tendo de fato desocupado o imóvel no dia 28/12/2012, deixando, no entanto, de quitar os débitos referentes ao aluguel do mês de Dezembro (proporcional) do ano de 2012, e ainda com a pintura e reparos no imóvel, cujas pendências, corrigidas até 05/07/2019, somam a importância de R$ 3.571,06 (três mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos).

Citada, a parte Executada deixou de efetuar o pagamento, razão pela qual a parte Exequente requereu a penhora online via BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo.

Foi penhorado o valor de R$ 988,40 na conta bancária de titularidade de MARIA CELIA LOUBACK FREITAS, mantida junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, bem como a quantia de R$ 5.477,39 na conta bancária de titularidade de JOELMA LOUBACK, mantida junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL e BANCO BRADESCO.

O Magistrado quo efetivou em penhora o valor bloqueado de 5.282,49 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), transferidos para a Conta Única-TJ/MT.

A parte Executada opôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, com pedido de tutela de urgência, alegando a nulidade da citação e a prescrição do título extrajudicial, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Requereram a concessão de liminar para o imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD.

Ao analisar o pleito liminar, a Magistrada a quo, considerando que a controversa demanda profunda incursão em matéria fático probatória, aliado ainda ao fato de não ser possível vislumbrar de plano que a instauração do contraditório acarretará prejuízos às partes Executadas, indeferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Considerando-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, deve a instância ad quem limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, abstendo-se de adentrar em questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

O artigo 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Isto porque a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois não foi sequer apresentado extrato das contas bancárias, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia essencial à sua mantença, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023